Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701625-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FERNANDO PRESTES AGRAVADO: SEBASTIÃO VIANNA FILHO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSÉ FERNANDO PRESTES contra a decisão ID origem 218506147, integrada pela decisão ID origem 219486726, proferidas pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722925-71.2023.8.07.0001, movido por SEBASTIÃO VIANNA FILHO, ora agravado. Nas razões recursais, o agravante informa que a guia de custas e o comprovante de pagamento seriam anexados depois da distribuição do recurso, em atenção à decisão proferida no PA SEI n. 24.586/2021. Entretanto, os documentos não constam nesses autos. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator